Tribunal: TJDFT
Processo: 0707032-18.2025.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0707032-18.2025.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DENISE MARIA AZEVEDO MARTINS APELADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Verifico que o título executado no cumprimento de sentença originário decorre da ação coletiva no 0705877-53.2020.8.07.0018. O Sindicato dos Servidores Integrantes da Carreira da Fiscalização de Atividades Urbanas do Distrito Federal (Sindafis) pediu a condenação do Distrito Federal à obrigação de cumprir integralmente a Lei Distrital no 5.226/2013, bem como o reconhecimento da prática de ato de improbidade administrativa. A sentença rejeitou os pedidos formulados na petição inicial. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios deu provimento à apelação interposta por Sindicato dos Servidores Integrantes da Carreira da Fiscalização de Atividades Urbanas do Distrito Federal (Sindafis) para condenar o Distrito Federal a implementar a última parcela do reajuste da gratificação de incentivo à fiscalização de atividades urbanas (Giurb) nos vencimentos dos servidores da categoria no importe de dez por cento (10%) nos termos do art. 11, inc. III, da Lei Distrital no 5.226, bem como ao pagamento das diferenças salariais vencidas desde 1o.12.2015 até a data da incorporação do reajuste sobre os vencimentos, com os devidos reflexos sobre as parcelas de caráter salarial. O recurso especial foi parcialmente conhecido e, na extensão, desprovido. O feito transitou em julgado em 25.2.2025. O apelado propôs a Ação Rescisória no 0746148-85.2025.8.07.0000 com vistas à desconstituição do acórdão transitado em julgado supramencionado. Requereu a concessão de tutela provisória de urgência cautelar para suspender todo e qualquer efeito que possa ser produzido pelo acórdão rescindendo até o trânsito em julgado da ação rescisória, com destaque para a suspensão das liquidações ou cumprimentos de sentença iniciados, bem como das ordens de pagamento expedidas. O Desembargador Relator indeferiu a petição inicial e declarou o processo extinto sem resolução do mérito nos termos do art. 330, 485, inc. I, e 968 do Código de Processo Civil (id 77633485 dos autos no 0746148-85.2025.8.07.0000). O agravante opôs embargos de declaração, os quais foram providos, com efeitos infringentes, para suspender os efeitos do acórdão rescindendo até o julgamento de mérito da Ação Rescisória no 0746148-85.2025.8.07.0000 (id 79243994 dos autos referidos autos). O art. 969 do Código de Processo Civil prevê que a propositura de ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória. A suspensão da exigibilidade do título executado nos autos originários representa questão prejudicial para a análise e julgamento da presente apelação. Destaco que eventual acolhimento do pedido formulado nos autos da Ação Rescisória no 0746148-85.2025.8.07.0000 para desconstituir o acórdão executado nos autos originários enseja a perda superveniente de objeto do cumprimento de sentença, o que prejudicaria a análise de quaisquer outras questões, até mesmo a legitimidade passiva do apelado. O dever de cautela recomenda o sobrestamento dos presentes autos até o julgamento e trânsito em julgado da Ação Rescisória no 0746148-85.2025.8.07.0000 com vistas à garantia da segurança jurídica e da uniformidade dos pronunciamentos judiciais. Ante o exposto, determino a suspensão do recurso até o julgamento e trânsito em julgado da Ação Rescisória no 0746148-85.2025.8.07.0000. As partes deverão promover o andamento do feito após a apreciação da matéria. À Secretaria para que certifique o trânsito em julgado e, após, retornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator